Tribunal: TJSP
Processo: 1049949-61.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049949-61.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juíza prolatora: Francisco Jose Blanco Magdalena
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
RESSARCIMENTO DEVIDO
AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO No 36429
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviços
públicos de energia elétrica decorrente dos sinistros de natureza elétrica
ocorridos nos domicílios dos segurados.
A sentença teve por fundamento a ausência de perícia
nos equipamentos danificados, inviabilizada por culpa da autora, que não
os preservou.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
que guarneciam os imóveis segurados foram danificados por variação de
energia ocorrida na rede elétrica administrada pela recorrida. Aduz que os
relatórios técnicos e laudos acostados aos autos comprovam o nexo de
causalidade e que os danos são decorrentes da má prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela concessionária de serviços públicos, cuja responsabilidade é objetiva,
estando sedimentado na jurisprudência desta Corte a desnecessidade de
armazenamento dos equipamentos danificados, sendo suficientes os laudos
da assistência técnica constantes na regulação do sinistro.
Em contrarrazões, a apelada alegou que a perícia foi
inviabilizada pela não apresentação dos equipamentos danificados, não
havendo outra solução que não a improcedência da demanda, já que o
laudo de avaliação dos danos apresentado pela apelante foi elaborado de
modo unilateral, não sendo possível presumir que os danos causados aos
equipamentos origem em falha na prestação de serviço. Afirmou, ainda,
que não houve pedido administrativo de ressarcimento dos danos e que a
seguradora não demonstrou os fatos que sustentam a pretensão, inexistindo
nexo causal entre sua atividade profissional e o dano alegado pela
recorrente. Afirma, ainda, que não foi observada a Resolução 414/2010,
que determina o procedimento para ressarcimento de danos decorrentes de
falha no serviço de distribuição de energia elétrica. Por fim, alega que os
danos não foram demonstrados.
É o relatório.
A sentença merece reforma.
Com efeito, como bem assinalado pela apelante,
desnecessária a realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.
Nos termos da Resolução Normativa 499 da ANEEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo laudo pericial indicando que “... o dano tem origem elétrica, por
si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que
a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que houve
fraude na emissão do laudo”.
Em assim sendo, suficiente para demonstração do dano
e do nexo causal a apresentação de laudos técnicos elaborados por terceiros
sem relação de subordinação com as partes, informando que os
equipamentos neles descritos foram danificados em razão de variações de
energia elétrica.
Na hipótese, a autora trouxe junto com a petição inicial
laudos técnicos elaborados por empresas prestadoras de serviços de
assistência técnica constatando que os equipamentos eletrônicos da
segurada foram danificados em razão de oscilação de energia elétrica (fls.
34/35).
Por outro lado, nenhum argumento deduzido pela
requerida em contestação foi suficiente para romper o nexo de causalidade
ou afastar a responsabilidade pela reparação dos danos indicados na
petição inicial.
Frise-se não ser necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou pleiteado a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, conforme precedentes desta Corte (Apelação
4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança ter o segurado
suportado avarias em equipamentos eletrônicos que guarneciam sua
residência em decorrência da queda de raios que atingiram a rede elétrica,
ocasionando variação brusca de voltagem e a queima dos aparelhos, os
quais necessitaram de substituição (fls. 34/35), tendo a seguradora
desembolsado a quantia de R$ 2.722,90 (fl. 42).
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletrônicos que guarneciam as suas residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o
artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao
ressarcimento da autora no valor de R$ 2.722,90, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30727
Apelação Cível no 1049949-61.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela seguradora autora pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 140/144,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a seguradora
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 800,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por afastar a preliminar de falta de interesse de
agir, pois não há exigência legal para se aguardar a inspeção da concessionária, tal como
previsto na resolução normativa invocada na contestação, sem contar não ser necessário o
esgotamento da via administrativa para se postular em juízo, nos termos do artigo 5o, XXXV, da
CF. No mérito, asseverou a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37,
§ 6o, da CF. Pacífico também o entendimento de que o segurador tem direito de regresso contra
o causador do dano, conforme estipula a Súmula no 188, do C. STF. Todavia, a concessionária
ré, em que pese sua responsabilidade objetiva, não pode ser privada do direito legal de produzir
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sob pena de supressão
indevida do contraditório. Postulou a ré a realização de prova pericial dos bens danificados, com
o intuito de comprovar a inexistência do nexo de causalidade, única capaz de apurar a razão
dos danos aos bens segurados. No entanto, não houve a preservação dos bens por culpa da
autora. Os laudos técnicos colacionados foram produzidos de forma unilateral, inviabilizando o
contraditório, motivo pelo qual improcedente é o pedido inicial.
Apelou a autora seguradora.
Aduziu, em suma, que os laudos técnicos apontam as avarias verificadas no
aparelho do segurado e que foram causadas por falhas o serviço de energia elétrica local, o que
demonstra o nexo causal entre o prejuízo suportado pela recorrente e a atuação da recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a responsabilidade objetiva da concessionária, sendo desnecessária a realização de
perícia nos equipamentos. Pede a reversão da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 167/177
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, importante destacar que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como avariados
pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a juntada das
notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de não ter sido feita tal
exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em relação a
outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar
que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que
não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de
quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, imperiosa era a preservação dos
aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a prova pericial,
com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da
demandada no tocante. Contudo, a própria autora, apelante não diligenciou pela preservação
dos bens danificados, inviabilizando o contraditório sobre a origem dos danos.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente quanto
ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova previsto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do nexo de causalidade e, ante
a impossibilidade de produção de prova pericial pela não preservação dos bens
danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela
Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora,
que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia
elétrica, e quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o
fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência
que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do segurado,
que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com recurso apenas
da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, somente há pedido desta no sentido de que
os aparelhos danificados fossem periciados, o que é sintomático, já que
deveria a Seguradora, maior interessada na prova técnica oficial, tê-la
requerido, e não o fez. Assim, não sendo suficientes os documentos carreados
pela interessada para indicar seu direito, de rigor a reforma do decisum
monocrático. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao
recurso
da
Concessionária
ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009379-22.2019.8.26.0344; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/05/2020). (Grifos meus).
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para 12% do
valor dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13D97828
7
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13DA2580
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049949-61.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.